Tribunal: STF
Processo: RE 1545812
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. STF RE 631240. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CPC, ART. 543-B, § 3º. EXIGÊNCIA CUMPRIDA. MÉRITO JÁ APRECIADO PELA TURMA. ACÓRDÃO MANTIDO NO MÉRITO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em julgado submetido à repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que o segurado, antes de ingressar em juízo, deve requerer o benefício previdenciário administrativamente (RE 631240, sessão do dia 27/08/2014). Assentou-se que nas ações em que o INSS ainda não foi citado, ou naquelas em que não foi discutido o mérito pela autarquia, devem os processos ficar sobrestados para que a parte autora seja intimada pelo juízo para requerer o benefício ao INSS, sob cominação de extinção do feito. 2. Em face do referido julgado, a Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos à instância de origem para cumprimento da exigência, que já havia sido atendida pela parte autora. Posteriormente, determinou-se o retorno dos autos a esta 1ª Turma para o fim previsto no vigente art. 543-B, § 3º do CPC/1973. 3. Tendo a parte autora satisfeito a exigência do prévio requerimento administrativo e já tendo sido resolvido neste Tribunal o mérito da demanda referente benefício em questão, este deve ser mantido nessa parte (direito ao benefício). 4. Juízo de retratação, aditam-se os fundamentos do acórdão recorrido, eis que já adequado ao julgado do STF quanto à necessidade do prévio requerimento administrativo, sem alteração do resultado, que fica ratificado, no mérito. Devolução dos autos para exame de admissibilidade dos recursos, nos termos do art. 1.041 do CPC/2015 (arts. 543-B, § 4º, e 543-C, § 8º, e do CPC/1973).



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º e 5º, XXXV, da Constituição da República. Assevera, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em inconstitucionalidade, uma vez que garantiu à parte ora recorrida acesso ao judiciário independentemente de prévio requerimento administrativo de concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença rural, e que, diante desse cenário, houve “notória invasão das atribuições do Executivo pelo Judiciário despida de fundamento razoável ou sequer de motivação clara”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte regional assim se manifestou em sede de juízo de retratação, in verbis:



    “No caso dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação requerendo a concessão de auxílio-doença de trabalhador rural. O pedido foi julgado procedente na primeira instância, subindo os autos a este Tribunal por força da apelação do INSS, na qual alegou, apenas, a necessidade de prévia postulação administrativa como condição para o ajuizamento do presente feito.



    Posteriormente, cumprindo a decisão da Vice-Presidência deste Tribunal quanto à exigência do requerimento administrativo, nos termos do decidido pelo STF no RE 631240, a parte autora vem aos autos, com petição protocolada na primeira instância, requerendo a juntada do indeferimento administrativo do pedido, comprovando, assim, a resistência da autarquia ao pedido inicial.



    Dessa forma, tendo a parte autora satisfeito a exigência do prévio requerimento administrativo por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, e já tendo sido analisado neste Tribunal o mérito da demanda referente ao benefício em questão, este deve ser mantido neste ponto.



    [...]



    Ante o exposto, em juízo de retratação (§3º do art. 543-B do CPC), adito os fundamentos do acórdão proferido, eis que já adequado ao julgado do STF quanto à necessidade do prévio requerimento administrativo, mantendo seu resultado, que fica ratificado, no mérito.”



    Extrai-se do trecho acima que a Corte a quo entendeu que, em cumprimento à decisão da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a parte ora recorrida juntou aos autos comprovante do indeferimento administrativo do pedido, de modo que restou comprovada a resistência da autarquia ao pedido inicial.



    Portanto, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o revolvimento da moldura fático-probatória delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA LEVADA À APRECIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1394159 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-02-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTROVÉRSIA ACERCA DE EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VENTILADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Reclamação na qual se veicula irresignação contra decisão que considera a existência de requerimento administrativo formalizado em 10/3/16 e respondido negativamente pelo ente previdenciário em 9/8/16 (e-Doc 5, p. 99) para fins de rejeitar a alegada prescrição do direito de ação da parte. 2. Não está configurada teratologia na aplicação do Tema nº 350 da Repercussão Geral pelo Órgão de origem, não havendo usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito a sua autoridade. 3. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 61326 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 09-11-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente